Tribunal: TJBA
Processo: 8111726-53.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8111726-53.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: GNC SUÉCIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA Advogado(s): CARLA BITTENCOURT MASSA, DANIELA DARBRA CRUZ RIOS, SILVIO AVELINO PIRES BRITTO JÚNIOR APELADO: RODRIGO GRAÇA MARANHÃO PINTO Advogado(s): MAURÍCIO LIMA MAGALHÃES FERREIRA ACÓRDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO, CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO APELADO. CONDIÇÕES DA AÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRECEDENTES. PROPRIEDADE COMPROVADA. PREFACIAL REJEITADA. VENDA E COPRA DE VEÍCULO. NOTAS FISCAIS EM NOME DE TERCEIROS. PROPRIEDADE RECONHECIDA MEDIANTE CONGRUÊNCIA DA INICIAL COM DOCUMENTOS APRESENTADOS. PROBLEMAS DECORRENTES DA SITUAÇÃO RELATADA NOS AUTOS VIVIDOS PELO AUTOR. RECONHECIDO O VÍCIO DE CONSENTIMENTO NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. VENDA DE VEÍCULO MEDIANTE FALSA INFORMAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DE SINISTRO ANTERIOR. CONDUTA DOLOSA DO REQUERIDO. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. NECESSIDADE DE REEMBOLSO DE DIFERENÇA DE VALORES. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS. SITUAÇÃO VIVIDA PELO REQUERENTE/APELADO QUE ULTRAPASSOU A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO. PLEITOS AUTORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. APELANTE. OBJETIVAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. PLEITO. DESCABIMENTO. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. APELO. DESPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8111726-53.2022.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima mencionados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em afastar a preliminar e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.